Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005797-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Albani Benedito dos Santos e outros
Agravada: Ervelen Lopes Pereira
Terceiro Interessado: João Bernardes da Silva e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Albani Benedito dos Santos e outros em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação dos embargos de terceiro que lhe move Everlen Lopes Pereira, deferiu a tutela reintegratória vindicada pela agravada. Determinou ainda a suspensão de registro de propriedade do imóvel, objeto da presente demanda em nome de Sr. Albani Benedito dos Santos e a Sra. Marilene Pelissari Guimarães, junto ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que estão na posse mansa e pacífica do imóvel desde 25.11.1981, conforme consta no cadastro junto à Prefeitura na inscrição imobiliária n. 207.855.0003.0000.
Argumentam que que a posse, propriedade “ad uscapionem” e o “animus domini” já foi reconhecida pelo Juízo da 3a Vara desta Comarca no processo no. 117/2005.
Salientam que nos autos da reintegração de posse em que os agravantes movem em face do Sr. João Bernardes da Silva e outros (processo no 1004142 -51.2017.8.11.0002) se encontra pendente de intimação do Sr. João Bernardes da Silva, uma vez que, este pela terceira vez esbulha a propriedade, vendendo área que não é sua para terceiros e, após, “some”, nem mesmo a polícia civil tem localizado o seu paradeiro.
Aduzem que os embargos de terceiros deveriam estar apensos ao processo anteriormente ingressado em 2017 (autos no. 1004142.51.2017.811.0002).
Seguem defendendo que houve violação ao art. 334 do CPC, pois não foi respeitada o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias para realização de audiência de conciliação/mediação entre as partes. Esclareceram que na data da audiência de justificação prévia, a Sra. Marilene Pelissari estava internada, em decorrência da Covid-19 e o Sr. Albani estava recluso no sítio do seu filho em Barão de Melgaço/MT, e por esta razão não foram intimados, conforme consta na certidão negativa.
Alegam que em razão dessas circunstâncias o causídico não detinha poderes para representá-los, muito menos, efetuar qualquer acordo em audiência de tentativa de conciliação.
É o relatório.
Decido.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do NCPC.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, tenho que não foram suficientes para desconstituir as afirmações da agravada, ao menos neste momento de cognição sumária.
Destaco que a magistrada realizou a audiência de justificação prévia, com a colheita de prova oral, “ouvidas as testemunhas da embargante, que informou conhecer a área, e, desde os anos 2000 conhece toda aquela região” (id. 52019865 - processo de origem)
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator